Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-07.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600199-07.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600227-72.2020.6.16.0102
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600199-
07.2020.6.16.0102 (DRAP n.º 0600161-92.2020.6.16.0102), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura apresentado por Adenilson Felix de Oliveira para o cargo de vereador, declarando-o
inapto para concorrer às Eleições 2020 no município de Mandaguaçu pelo órgão partidário
Democratas - DEM, nos termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.609/2019. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Adenilson Felix de Oliveira para o cargo de vereador do município de
Mandaguaçu/PR, pelo partido Democratas - DEM, sob o fundamento de que não restou
comprovado a filiação da requerente ao órgão partidário Democratas- DEM de Mandaguaçu,
faltando uma das condições de elegibilidade; Recurso com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
BEATRIZ AQUARONI FAVARIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14728
016
28/10/2020 12:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.644

RECURSO ELEITORAL 0600199-07.2020.6.16.0102 – Mandaguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA
- OAB/PR0090247
ADVOGADO: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
INDEFERIMENTO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANCELAMENTO, EM
RAZÃO
DE
INDEVIDA
COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO POR
O U T R O
P A R T I D O .
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO
MAIS ANTIGA. PROVA IDÔNEA, NÃO
UNILATERAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA TSE Nº 20. DEFERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a comprovação da filiação
partidária no âmbito do Requerimento de
Registro de Candidatura - RRC, desde que
não se trate de prova unilateral, a teor do
disposto na Súmula 20 do Tribunal
Superior Eleitoral.
2. Se a filiação antiga do candidato foi
cancelada em razão de posterior e indevida
comunicação de filiação por outro partido,
deve
aquela
ser
reconhecida,
se
comprovada por meios idôneos.
Num. 14728016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

3. Recurso conhecido e provido para
deferir o registro de candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto por
em face da
ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA
sentença do
, que indeferiu seu
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL - MANDAGUAÇU
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC por considerar ausente a condição de
elegibilidade consistente na filiação partidária contida no art. 14, § 3º, V da Constituição
Federal (id. 11582116).
Na origem, o recorrente apresentou Requerimento de Registro de Candidatura -
RRC (id. 11590866) com os documentos pertinentes (ids. 11591216 a 11590916).
Diante do conteúdo da certidão de id. 11591666, o candidato foi intimado a se
manifestar sobre a situação de sua filiação partidária.
Em resposta, informou que se filiou ao
em 27/03/2020,
DEMOCRATAS - DEM
tanto que seu nome foi escolhido em convenção para concorrer ao cargo de vereador nas
eleições de 2020, tendo se preparado inclusive com a confecção de santinhos. No entanto, em
04/10/2020 tomou conhecimento que se encontra filiado, sem seu consentimento, desde
02/04/2020, ao
, o que acarretou o cancelamento
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO – PTC
automático da filiação anterior perante o
(id. 11592216)
DEMOCRATAS – DEM
.
Diante de tal fato, entrou em contato com o representante do PARTIDO
, que emitiu declaração informando sobre o seu desinteresse
TRABALHISTA CRISTÃO – PTC
em manter a filiação do recorrente.
Requereu, assim, o reconhecimento de sua filiação partidária ao DEM e, diante
do equívoco cometido pelo PTC, postulou a reversão da filiação do candidato junto ao partido
Democratas – DEM de Mandaguaçu -PR, cancelada automaticamente, como consequência da
nova filiação realizada junto ao PTC de Mandaguaçu -PR, devendo esta última, ser
.
CANCELADA, para assim refletir a vontade do Candidato
O
opinou pelo deferimento do pedido (id. 11592966).
PROMOTOR ELEITORAL
Na sentença (id. 11593166), a JUÍZA DA 102ª ZONA ELEITORAL -
entendeu que a reversão do cancelamento não poderia ser alegada em sede
MANDAGUAÇU
Num. 14728016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

de registro de candidatura, bem como que as provas trazidas pelos recorrente referente à
filiação partidária seriam unilaterais, pelo que indeferiu o pedido de registro de candidatura do
recorrente.
Em face dessa decisão foi interposto o presente Recurso Eleitoral, no qual
alegou-se que: i) o recorrente sempre acreditou estar filiado ao
,
DEMOCRATAS - DEM
inclusive seu nome consta na relação oficial de filiados emitida pela Justiça Eleitoral em
28/04/2020, com data de filiação desde 30/03/2020; ii) o recorrente planejou toda a sua
campanha eleitoral com base na sua vontade em se filiar ao partido Democratas - DEM,
tendo, até mesmo, escolhido o seu numeral e confeccionado os “santinhos”; iii) o PTC
reconhece que não “tem interesse em manter a filiação do recorrente”; iv) o princípio da livre
associação deve prevalecer no caso diante da vontade do recorrente em permanecer filiado ao
v) os prazos fixados em lei para a inclusão e retificação dos
DEMOCRATAS – DEM;
filiados se aplicam somente às agremiações partidárias, não havendo na legislação ou
até mesmo na Resolução do TSE a fixação de prazo para que o filiado requeira a regularização
diante da desídia e má fé dos dirigentes partidários. Requer, ao final, o deferimento do registro
da candidatura do recorrente.
O
não apresentou contrarrazões (id.11594366).
PROMOTOR ELEITORAL
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 12562566).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, eis que a sentença foi prolatada em 11/10/2020,
II.i.
antes do final do prazo de três dias da conclusão e publicada no mural eletrônico no mesmo
dia, tendo a peça sido protocolada em 14/10/2020, observando-se a norma do art. 58, § 3º da
Res.-TSE nº 23.609/2020. Assim, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A controvérsia diz respeito às possíveis formas de se comprovar a filiação
II.ii.
partidária do pretenso candidato em sede de Requerimento de Registro de Candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade está
disposta no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal, cujo prazo exigido de seis meses antes do
pleito está consignado no art. 9º da Lei nº 9.504/1997. Além disso, o pedido de registro de
candidatura deve ser instruído com a prova da filiação partidária, na forma determinada pelo
art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997. Confira-se a redação dos dispositivos mencionados:
Art. 14. [...]
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
[...]
V - a filiação partidária;
Num. 14728016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral
na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação
deferida pelo partido no mesmo prazo.

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem
as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III - prova de filiação partidária;
[...]
A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do art. 19 da Lei nº
9.096/1995, se perfaz, em regra, com o encaminhamento da listagem oficial de filiados por
parte do órgão de direção partidária à Justiça Eleitoral.
Na espécie constata-se uma particularidade diante da inclusão do recorrente em
, o que fez incidir a regra de cancelamento da filiação
duas relações oficiais de partidos diversos
mais antiga, na forma do art. 22, parágrafo único da Lei nº 9.096/1995,
:
in verbis
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
[...]
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais.
No caso, consoante se infere da certidão de id. 11591666, o recorrente estava
filiado ao
desde 30/03/2020, mas consta uma filiação posterior ao
DEMOCRATAS - DEM
em
, o que fez incidir a regra do art. 22,
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
02/04/2020
parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos, cancelando a filiação mais antiga (ao DEM) e
prevalecendo a mais recente (ao PTC), partido ao qual o recorrente informa que jamais se
filiou.
Assim, o objeto da controvérsia centra-se na possibilidade ou não de
reconhecimento da filiação do recorrente ao partido com a filiação mais antiga, cujo registro foi
cancelado em face de filiação posterior.
Sobre a prova de filiação partidária em sede de registro de candidatura, o TSE
editou a Súmula 20 que, depois de atualizada, recebeu a seguinte redação:
Num. 14728016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados
de que trata o artigo 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
Assim, a jurisprudência do TSE estabelece que prova unilateral e desprovida de
fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
Na espécie, o recorrente apresentou os seguintes documentos: i) ficha de filiação
ao DEM, com data de 27/03/2020 (id. 11592266); ii) relação oficial de filiados, extraída do
sistema FILIA, no qual o recorrente consta como filiado ao DEM, desde 30/03/2020 (id.
11592316 e 11592366); iii) requerimento de registro de candidatura (id. 11592416); iv)
declaração de que não solicitou a filiação ao PTC, mas apenas ao DEM (id. 11592466); v)
santinho (id. 11592516) e vi) declaração do Presidente do Diretório do Partido Trabalhista
Cristão – PTC informando que a agremiação não tem interesse em manter a filiação do
recorrente, dispensando-o de quaisquer obrigações como filiado do Partido Trabalhista Cristão
(id. 11592566).
de Mandaguaçu
Embora alguns documentos sejam unilaterais e destituídos de fé pública, o
recorrente apresentou a
, documento não unilateral e
relação oficial de filiados do DEM
dotado de fé pública, na qual consta sua filiação àquele partido desde 30/03/2020, bem como a
declaração do PTC informando que não tem interesse na filiação do recorrente. Confira-se:
Num. 14728016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

Assim, embora, à luz da norma dos Partidos Políticos, tenha prevalecido a filiação
mais recente do recorrente junto ao PTC, vislumbra-se que o conjunto probatório atesta que o
recorrente é efetivamente filiado ao DEM desde 30/03/2020, eis que o próprio PTC informa que
.
não tem interesse na sua filiação
Dessa forma, embora o recorrente conste como filiado ao PTC em 02/04/020, as
provas trazidas aos autos demonstram sua filiação e intenção de concorrer junto ao DEM, de
tal forma que deve ser cancelada a filiação mais recente e, via de consequência, reconhecida a
validade da filiação partidária do recorrente ao DEM, dentro do prazo de seis meses anteriores
ao pleito.
Assim, preenchida tal condição de elegibilidade, acompanhada das demais
exigidas por lei e, ainda, ausente qualquer notícia de causa de inelegibilidade, impõe-se o
deferimento do pedido de registro de candidatura.
Por fim, considerando que o recorrente afirma que jamais se filiou ao PARTIDO
e que não foram apresentadas quaisquer provas por parte
TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
daquela agremiação no que toca à filiação do recorrente, torna-se mister a remessa de cópias
ao
para apuração de eventual crime.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

Num. 14728016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento, para deferir o Registro da Candidatura de
ao
ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA
cargo de vereador do Município de Mandaguaçu, determinando o cancelamento de sua filiação
ao
, determinando a comunicação acerca da
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
presente decisão ao
para eventual apuração de crime por
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
parte do
.
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600199-07.2020.6.16.0102 - Mandaguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ADENILSON FELIX DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: BEATRIZ AQUARONI FAVARIN - PR0090247 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14728016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812591569000000014157742
Número do documento: 20102812591569000000014157742